Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801930-57.2022.8.14.0301

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801930-57.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: OI MÓVEL S.A.
(Adv.

Rochilmer Mello da Rocha Filho - OAB /RO nº 635
)

APELADO: ALESSANDRO ANTONIO FERREIRA
(Adv. João Paulo Barros de Andrade - OAB/PA 28.919)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA E ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por OI Móvel S.A. contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Alessandro Antonio Ferreira em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 106.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. A apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, excludente de responsabilidade por fraude de terceiro e ausência de prova dos danos materiais, alegando ainda ilegitimidade ativa do autor quanto a valores de terceiros. O apelado, em contrarrazões, afirma que a fraude decorreu da falha da operadora e que houve ressarcimento às vítimas, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia responde civilmente por fraude praticada por terceiro após alteração indevida de linha telefônica e ausência de bloqueio eficaz; (ii) verificar se estão comprovados os danos materiais alegados e se o autor possui legitimidade para pleitear ressarcimento de valores transferidos por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base no risco da atividade, conforme o art. 14, sendo possível a exclusão da responsabilidade apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

A alteração indevida da linha telefônica e a ausência de bloqueio eficaz após comunicação do consumidor configuram falha na prestação do serviço, suficiente para caracterizar o dever de indenizar por danos morais.

5.

A alegação genérica da operadora de que prestou atendimento e orientações não comprova a adoção de medidas eficazes e tempestivas para impedir a perpetuação da fraude.

6.

Os comprovantes juntados aos autos não demonstram prejuízo direto do autor no valor de R$ 106.000,00, sendo a maioria das transferências atribuídas a terceiros estranhos à lide, sem prova de sub-rogação ou cessão de crédito, o que caracteriza ilegitimidade ativa.

7.

Os alegados ressarcimentos realizados pelo autor são parciais, extemporâneos e sem comprovação de correlação direta com os valores supostamente transferidos, não sendo suficiente para comprovar o dano material alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de telefonia responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada após alteração indevida de linha telefônica, quando comprovada a falha na adoção de medidas eficazes para bloqueio.

2.

A alegação de fraude por terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor quando o evento danoso decorre de risco inerente à atividade prestada.

3.

Não comprovado o prejuízo direto e pessoal do autor, nem demonstrada a legitimidade ativa para pleitear valores de terceiros, é incabível a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 17, 18 e 373, I.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
OI MÓVEL S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Alessandro Antonio Ferreira
, – julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença teria invertido indevidamente a lógica do julgamento ao concluir pela falha do serviço, afirmando que houve atendimento e orientações ao consumidor, sem comprovação de má prestação; alega inexistência de nexo causal por se tratar de fraude praticada por terceiro, configurando excludente de responsabilidade, e defende que os danos materiais não estariam comprovados nem poderiam ser exigidos pelo autor, pois os comprovantes seriam de pessoas estranhas à lide, caracterizando ilegitimidade ativa, postulando, assim, a reforma integral do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, o apelado, em sede de contrarrazões, afirma que a fraude decorreu de alteração indevida da linha telefônica e da ausência de bloqueio eficaz mesmo após reiteradas tentativas de solução administrativa e presencial, caracterizando falha na prestação do serviço e insegurança do sistema, razão pela qual não se aplica a excludente de responsabilidade por fato de terceiro; quanto ao dano material, sustenta que, embora parte das transferências tenha sido realizada por clientes e amigos enganados, o autor promoveu devoluções e ressarcimentos, figurando, ainda, como sócio da empresa KAM Comércio e Serviços Ltda – ME, havendo transações correlatas nos documentos juntados, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no presente feito.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, a fim de possibilitar a conciliação entre as partes, contudo, restou inexitosa.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a operadora de telefonia responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando demonstrada a alteração indevida da linha telefônica e a ausência de bloqueio eficaz após ciência do evento, bem como se estão devidamente comprovados os danos materiais imputados ao fornecedor do serviço.

Em outras palavras, discute-se se o evento danoso configura excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou se decorre de falha na prestação do serviço, apta a atrair a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como princípio estruturante das relações de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade, conforme dispõe o art. 14 do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o autor demonstrou que sua linha telefônica foi alterada sem autorização e que, mesmo após comunicar o ocorrido à operadora e solicitar o bloqueio do número, não obteve providência eficaz, circunstância que possibilitou a continuidade da fraude e a prática de golpes contra terceiros.

Por sua vez, a requerida limitou-se a alegar que prestou atendimento e orientações genéricas, sem comprovar a adoção de medidas concretas e tempestivas capazes de impedir a perpetuação do risco.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que subsiste a falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a alegação de fraude por terceiro para afastar o nexo causal, porquanto o evento danoso se insere no âmbito do risco do empreendimento, razão pela qual deve ser mantida a condenação por
danos morais
, fixados em patamar moderado e proporcional às circunstâncias do caso.

No tocante à condenação em danos materiais, contudo, entendo
assistir razão à apelante,
como passo a expor.

Em análise detida dos comprovantes de transferências e Pix juntados aos autos verifico que a maior parte dos valores indicados se referem a operações realizadas por
terceiros estranhos à lide
, inexistindo prova de sub-rogação ou cessão de crédito que legitime o autor a pleitear, em nome próprio, ressarcimento de prejuízos alheios, nos termos dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Ademais, os documentos apresentados não correspondem ao montante de R$ 106.000,00 fixado na sentença.

Os comprovantes constantes dos autos em nome de Adriana Dutra Braga somam R$ 20.000,00; em nome de Aníbal Coelho Braga correspondem à R$ 10.000,00; e, quanto às transações atribuídas a A. Sampaio Almeida, duas sequer é possível identificar a data em que foram realizadas e, em outra consta expressamente como
“em processamento – aguardando análise de segurança”
, inexistindo comprovação de efetiva conclusão, totalizando, quando muito, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem qualquer memória de cálculo que justifique a quantia arbitrada pelo magistrado singular.

Some-se a isso o fato de que os alegados ressarcimentos efetuados pelo autor às supostas vítimas totalizam apenas R$ 40.690,00, realizados muito tempo após os fatos ocorridos em setembro de 2021, sem demonstração de correlação direta, objetiva e temporal com as transferências que teriam decorrido da fraude aqui apurada. E, se de fato, foram pagas à título de ressarcimento.

Ante todas as considerações, entendo ausente prova robusta do efetivo prejuízo suportado pelo autor, bem como evidenciada a
ilegitimidade ativa
para pleitear valores pertencentes a terceiros, motivo pelo qual impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
afastar a condenação ao pagamento de danos materiais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e arquive-se os autos, com retorno ao Juízo de origem.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Parte superior do formulário

Belém, 10/03/2026